Tribunal: TJMT
Processo: 0034322-28.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034322-28.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES - CPF: 786.894.068-91 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA DAGUANO DE SOUZA - CPF: 240.969.621-04 (EMBARGANTE), CLEUSA MARIA MARTINS MATOS - CPF: 274.703.180-20 (EMBARGANTE), CLEUSA MARINA BERNARDI - CPF: 405.565.651-34 (EMBARGANTE), CLEUSA RIBEIRO - CPF: 018.926.408-05 (EMBARGANTE), CLEUZA MARIA ZERI SOUZA - CPF: 256.733.279-00 (EMBARGANTE), CLEUZA MARTINS DE BARROS - CPF: 284.367.091-87 (EMBARGANTE), CLEUZA PIRES DE MORAES PEREIRA - CPF: 551.489.211-53 (EMBARGANTE), CLEYDES DE SOUSA FREITAS - CPF: 590.225.401-97 (EMBARGANTE), CLOVISIA GONCALVES BATISTA - CPF: 034.950.191-20 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FAZENDA PÚBLICA
– HONORÁRIOS RECURSAIS -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL
MÁXIMO EM SENTENÇA
–
DESCABIDA
A
MAJORAÇÃO
EM GRAU
RECURSAL
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 -
Descabida
a
majoração
dos
honorários
advocatícios em fase
recursal
, quando já fixados na sentença no
patamar

máximo
legal (20%), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

3 - Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO/embargado, mantendo inalterada a sentença.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, ao id n. 173270194, sustenta que omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

O Estado de Mato Grosso deixou de ofertar contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto aos honorários recursais, uma vez que foi desprovido
o recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO/embargado, mantendo inalterada a sentença
.

Sem razão.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.”

A expressiva redação legal impõe concluir: que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento
, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

No caso dos autos o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual máximo permitido pela legislação processual, veja-se na sentença, à página 28 do id n. 126691270:

“(...) CONDENO a parte embargante ao pagamento dos honorários os quais fixo no
percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015 (...)”.

Assim é descabida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, quando já fixados na sentença no patamar máximo legal (20%) nos termos do artigo 85, §11,
in fine
do Código de Processo Civil, supramencionado.

Por todo o exposto, conheço dos embargos, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, os REJEITO, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023